Tribunal: TJDFT
Processo: 0735238-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. SERASAJUD. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o uso do sistema SNIPER para investigação patrimonial e consignou a desnecessidade de intervenção judicial para inclusão do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da utilidade e potencialidade do sistema SNIPER para localização de bens.3. Verificar eventual omissão quanto à aplicação do art. 782, § 3o, do CPC no tocante à inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.4. Definir se os embargos de declaração são via adequada para rediscussão da matéria decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma fundamentada, a controvérsia posta, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
6. O acórdão enfrentou expressamente a utilização do sistema SNIPER, destacando seu caráter excepcional, a necessidade de justificativa concreta e a ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de efetividade da medida. A jurisprudência do Tribunal condiciona o uso de ferramentas investigativas mais invasivas à demonstração de sua utilidade e à existência de elementos mínimos que indiquem possível localização de bens.
7. Quanto ao art. 782, § 3o, do CPC, o acórdão consignou que a inscrição em cadastros de inadimplentes constitui faculdade do juízo e pode ser realizada diretamente pelo credor, não havendo obrigatoriedade de intervenção judicial.
8. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração. A reiteração de embargos manifestamente infundados pode caracterizar litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese: 1. Não configura omissão o acórdão que fundamenta o indeferimento do uso de ferramentas excepcionais de investigação patrimonial, como o SNIPER, diante da ausência de indícios de efetividade. 2. A inscrição do devedor em cadastros restritivos, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, constitui faculdade do juízo e pode ser realizada diretamente pelo credor. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CPC, arts. 1.022; 6o; 139, IV; 772; 782, § 3o; 798;
TJDFT, Acórdão 2062227, 0738082-19.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.

TJDFT, Acórdão 1927099, 0729011-27.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.